Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 9572693, os honorários da execução foram arbitrados. Contra a decisão, o Distrito Federal interpôs agravo regimental (ID: 9572695 - Pág. 1), o qual pende de julgamento. Registra-se que remanesce interesse recursal somente quanto ao patamar da verba honorária (ID: 9572837 - Pág. 1). Assim, não tendo sido intimado, ainda, ao exequente para se manifestar, caso queira, sobre o agravo interno interposto pelo DF ao ID: 9572695 - Pág. 1. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador